Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-77.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800796-77.2022.8.14.0015

APELANTE: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PAULO OSCAR DE MELO BEGOT

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de imissão na posse, julgou parcialmente procedente o pedido para instituir servidão administrativa destinada à implantação da Linha de Transmissão Tucuruí–Marituba C1, ratificar a imissão provisória na posse e fixar indenização em R$295.000,00, com incidência de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão provisória. A apelante sustenta a indevida incidência dos juros compensatórios diante da ausência de comprovação de prejuízo econômico ou lucros cessantes decorrentes da servidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos juros compensatórios na indenização decorrente da instituição de servidão administrativa quando o laudo pericial atesta inexistência de perda de renda ou prejuízo econômico ao proprietário do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa constitui modalidade de intervenção estatal na propriedade privada que impõe restrição ao uso do bem em favor da consecução de finalidade pública, sem transferência da titularidade do domínio, assegurada a justa indenização pelos prejuízos efetivamente sofridos.

Os juros compensatórios possuem natureza indenizatória e destinam-se a compensar o proprietário pela perda da disponibilidade econômica do bem antes do recebimento da indenização, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.332/DF, firmou entendimento de que a incidência de juros compensatórios depende da comprovação de produtividade do imóvel ou de efetiva perda de renda decorrente da imissão na posse.

A prova pericial constatou que a área atingida pela servidão integra imóvel destinado à criação de búfalos, que a passagem da linha de transmissão não impede a continuidade da atividade econômica e que não houve lucros cessantes, prejuízo econômico ou comprometimento de benfeitorias.

Ausente comprovação de perda de renda decorrente da restrição imposta pela servidão administrativa, não se configura o pressuposto legal para a incidência de juros compensatórios, os quais devem ser afastados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os juros compensatórios em ações de instituição de servidão administrativa possuem natureza indenizatória e dependem da comprovação de perda de renda ou prejuízo econômico decorrente da imissão na posse.

A inexistência de exploração econômica afetada ou de lucros cessantes, constatada em laudo pericial, afasta a incidência de juros compensatórios, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e do entendimento firmado pelo STF na ADI nº 2.332/DF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII e XXIV, e 170, III; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A, §1º, e 27, §1º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.05.2018, DJe 16.04.2019; TJ-MG, Ap Cível nº 1.0000.23.343383-8/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1017597-27.2021.8.26.0196, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2ª Câmara de Direito Público, j. 17.12.2024; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800205-36.2019.8.15.0131, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 4ª Câmara Cível, j. 06.02.2026; TRF-1, AC nº 1000305-74.2020.4.01.3306, Rel. Des. Fed. Ney Bello, 3ª Turma, j. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Marituba Transmissão de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de imissão na posse, ajuizada em face de
Paulo Oscar de Melo Begot
.

Consta dos autos que a empresa autora ajuizou a demanda com fundamento na Resolução Autorizativa nº 7.754/2019, que declarou de utilidade pública a faixa de terra necessária à implantação da Linha de Transmissão Tucuruí–Marituba C1, circuito simples de 500 kV, empreendimento integrante do sistema de infraestrutura de transmissão de energia elétrica.

Aduziu a autora que necessita instituir servidão administrativa sobre área de 6,9586 hectares pertencente ao requerido, ofertando inicialmente a quantia de R$218.641,26 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) a título de justa indenização. Em razão da urgência do empreendimento, requereu a imissão provisória na posse da área afetada.

O juízo de primeiro grau deferiu a imissão liminar na posse, após o depósito do valor ofertado. O requerido apresentou contestação, impugnando o valor indenizatório e sustentando que o montante ofertado seria insuficiente para reparar os prejuízos decorrentes da instituição da servidão, estimando indenização superior a dois milhões de reais.

Diante da divergência entre as partes, foi determinada a realização de prova pericial, cujo laudo técnico concluiu pela fixação da indenização no valor de R$295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), montante considerado adequado para compensar a restrição imposta ao imóvel.

Após a apresentação de manifestações das partes e do Ministério Público, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para: a) instituir a servidão administrativa sobre o imóvel objeto da lide, ratificando a imissão provisória na posse; b) fixar a indenização em R$295.000,00

(duzentos e noventa e cinco mil reais), devendo a diferença entre o valor já depositado e o montante arbitrado ser atualizada monetariamente e acrescida de juros; c) estabelecer juros compensatórios de 6% ao ano, contados da imissão provisória na posse, incidentes sobre o valor não disponibilizado ao proprietário; d) condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Foram opostos embargos de declaração pela autora, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros moratórios, mantendo-se, contudo, a incidência dos juros compensatórios.

Irresignada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a indevida fixação de juros compensatórios, sob o argumento de que o laudo pericial teria reconhecido inexistência de lucros cessantes ou prejuízo econômico decorrente da servidão administrativa, circunstância que afastaria a incidência de tal encargo, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso, destacando os contornos jurídicos da servidão administrativa e a necessidade de observância dos critérios legais para a fixação da indenização e de seus consectários.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

C
onheço do recurso de apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legalidade da incidência de juros compensatórios sobre a indenização fixada em razão da instituição de servidão administrativa destinada à implantação de linha de transmissão de energia elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que a servidão administrativa constitui modalidade de intervenção estatal na propriedade privada, por meio da qual se impõe restrição ao uso do bem em favor da consecução de finalidade pública, sem que haja transferência da titularidade do domínio.

Tal instituto encontra fundamento constitucional nos princípios da supremacia do interesse público e da função social da propriedade, previstos nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição Federal.

No caso concreto, restou demonstrado que a instituição da servidão administrativa se destina à implementação de relevante infraestrutura energética, consistente na Linha de Transmissão Tucuruí–Marituba C1, empreendimento declarado de utilidade pública por ato da Agência Nacional de Energia Elétrica.

No tocante ao valor indenizatório, verifica-se que o magistrado de origem adotou como parâmetro o laudo pericial judicial, o qual fixou o montante de R$295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) como compensação adequada pelos prejuízos decorrentes da restrição ao uso do imóvel.

Dos juros compensatórios

A insurgência recursal limita-se à incidência dos juros compensatórios, fixados em 6% ao ano desde a imissão provisória na posse.

Sobre este ponto, destaco trecho da sentença:

“Derradeiramente,
os juros compensatórios são devidos em razão da perda ou restrição da propriedade antes do recebimento da indenização devida – ou seja, quando da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel

–, incidindo sobre o montante do valor indenizatório que não estava disponível ao expropriado quando da perda do bem
(que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte requerida não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) acrescido da diferença indenizatória que ainda deve ser paga. Com efeito, é o entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula n.º 69
: “Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel”.
Súmula n.º 113
: “Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente”. Em relação ao índice dos juros compensatórios, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 2332/DF, fixou as seguintes teses:

I – É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; II – A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; III – São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; IV – É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários. (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2332; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Acórdão Julgamento: 17/05/2018; Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04- 2019 PUBLIC 16-04-2019).

Assim, os juros compensatórios deverão incidir sobre o montante que não esteve disponível de imediato para a
parte requerida ainda que depositado nos autos
.

(..)

Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte ré não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença.”

A lógica do julgado é de que os juros compensatórios são devidos em razão da perda ou restrição da propriedade antes do recebimento da indenização devida

e

devem incidir sobre o valor da indenização que não ficou disponível para o requerido, correspondente aos 20% (vinte por cento) que ficaram retidos do valor depositado pelo autor mais a diferença indenizatória que ainda deve ser paga.

A apelante alega que são indevidos os juros compensatórios, no caso, porquanto o laudo pericial teria reconhecido inexistência de lucros cessantes ou prejuízo econômico decorrente da servidão administrativa, circunstância que afastaria a incidência de tal encargo, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Sobre a matéria, o Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelecia:

“Art. 15A-
No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de
até
seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

(Vide ADIN Nº 2332)

§ 1
o

Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário
.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

§ 2
o

Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero
.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

§ 3
o

O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença
.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

§ 4
o

Nas ações referidas no § 3
o
, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação
.”
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
(com grifos nossos)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 2.332, cujo acórdão foi publicado em 16/04/2019, consolidou entendimento no sentido de que é constitucional a fixação de juros compensatórios de 6% ao ano e sua incidência depende da existência de imissão prévia na posse e comprovação de prejuízo econômico ao proprietário.

Vejamos:

“
Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial
.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art . 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art . 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3 .365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.

5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art . 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151 .000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).

7. Ação direta julgada parcialmente procedente.
Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(STF - ADI: 2332 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019)”

Anota-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 1.116.364/PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, quanto à incidência de juros compensatórios nas desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel (Tema 282):

"i)
A partir de 27.9.99, data de edição da MP 1901- 30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); ii) Desde 5.5.2000, data de edição da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do DecretoLei 3365/41)
."

Nessa esteira, o art. 15-A e respectivos parágrafos do Decreto-Lei nº 3.365/41, teve nova redação dada pela Lei 16.620/2023. Senão vejamos:

“Art. 15-A.
No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na
Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962
, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos
.
(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no
art. 182, § 4º, inciso III
, e no
art. 184 da Constituição.”

(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

§ 2º
O disposto no caput aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou por desapropriação indireta e às ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do poder público
.
(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

§ 3º Nas ações referidas no § 2º, o poder público não será onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou da posse titulada pelo autor da ação.”
(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)
(com grifos nossos)

Desse contexto normativo, extrai-se que o objetivo dos juros compensatórios é ressarcir o proprietário pelo que ele deixou de lucrar com a posse antecipada do bem.

Assim, se não houver comprovação de produtividade ou de perda de renda, os juros compensatórios não são devidos. Para imóveis que não possuem utilização econômica ou eficiência na exploração, a incidência desses juros é vedada. Dessa forma, se não havia lucro, não há o que compensar.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL DEFINITIVO - PREVALÊNCIA - OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS PELO EXPROPRIANTE - VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL - DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - MITIGAÇÃO DO ART. 26 DO DECRETO-LEI 3.365/1941 - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
PERDA DE RENDA DO EXPROPRIADO - NÃO COMPROVAÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TRAÇADOS PELO § 1º DO ART. 27 DO DECRETO-LEI 3 .365/1941. Para fins de fixação de indenização a título de desapropriação, deve prevalecer o valor apontado no laudo pericial definitivo por ser mais criterioso e abrangente. A teor da jurisprudência do STJ, quando comprovado que a valorização do imóvel for resultado de obra pública ou de infraestrutura realizada pelo próprio expropriante, cabível a mitigação do art. 26 do Decreto Lei nº 3 .365/1941, de modo a desconsiderar referida valorização para fins de fixação da indenização.
Nos termos do entendimento firmado pelo STF, não comprovada a perda da renda do expropriado, incabível a incidência de juros compensatórios sobre o valor da indenização
. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em conformidade com os critérios traçados pelo § 1º do art. 27 do Decreto Lei 3 .365/1941 e com as peculiaridades do caso.”

(TJ-MG - Ap Cível: 94460766620098130079 1.0000.23 .343383-8/001, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024)

“
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. Implantação de rede de energia elétrica
. Insurgência de ambas as partes quanto ao valor da indenização fixada. Descabimento. Laudo pericial bem fundamentado que inclusive considerou todas as restrições impostas ao imóvel pela implantação da servidão e a zona rural em que o imóvel se situa. Indenização bem fixada. Sentença mantida neste aspecto.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA JUROS COMPENSATÓRIOS. Alegação de ausência de comprovação da perda de renda dos proprietários. Decisão do STF na ADI 2332 (item II) que decidiu pela constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, que determina a necessidade de comprovação da perda de renda do proprietário. Hipótese não comprovada pela perícia realizada. Juros compensatórios indevidos.
Sentença alterada neste aspecto. CORREÇÃO MONETÁRIA. Valor da indenização que deve ser corrigido monetariamente desde a data do laudo, descontado o valor já depositado. Índice a ser aplicado é o INPC, por ser a autora pessoa jurídica de direito privado, concessionária, não se sujeitando as regras de correção monetária da Fazenda Pública. Sentença alterada nesta questão. Recurso dos requeridos improvido e recurso da autora parcialmente provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10175972720218260196 Franca, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 17/12/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Argo VII Transmissão de Energia S .A. (antiga Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A.) contra sentença que, nos autos de Ação de Instituição de Servidão Administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para instituir servidão sobre área de 5,12596 hectares, fixar indenização no valor de R$13 .573,16 e condenar a apelante ao pagamento de juros compensatórios e moratórios, bem como de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da apelante ao pagamento de juros compensatórios, diante da ausência de comprovação de perda de renda decorrente da instituição da servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os juros compensatórios têm como pressuposto legal a comprovação da perda de renda efetivamente sofrida pelo proprietário em razão da imissão na posse ou da limitação imposta pelo Poder Público ou seu delegatário, conforme previsto no art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3 .365/41
.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 2.332/DF, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal e fixou a tese de que os juros compensatórios somente são devidos quando comprovada a produtividade da área ou a perda de renda com a restrição possessória
.

5. No caso concreto, o laudo pericial judicial atestou de forma expressa que a área atingida pela servidão não era explorada economicamente, não apresentava cultivo, benfeitorias ou uso produtivo, sendo composta por vegetação nativa rala. O perito concluiu que a atividade econômica da propriedade como um todo não foi prejudicada pela servidão.

6 . Diante da ausência de comprovação de perda de renda, o fato gerador legal para a incidência de juros compensatórios não se configurou, razão pela qual a condenação ao seu pagamento deve ser afastada, conforme precedentes do STF, STJ e Tribunais estaduais.

7. A sentença deve ser reformada apenas nesse ponto, mantendo-se os demais capítulos, inclusive os honorários advocatícios fixados em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3 .365/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido .

Tese de julgamento:

1. Os juros compensatórios na instituição de servidão administrativa somente são devidos quando comprovada a perda de renda efetivamente sofrida pelo proprietário em razão da restrição possessória.

2.
A ausência de exploração econômica da área atingida pela servidão, atestada em laudo pericial judicial, afasta a incidência dos juros compensatórios, conforme disposto no art . 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e entendimento firmado pelo STF na ADI nº 2.332/DF
.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3 .365/41, arts. 15-A e 27, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2 .332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 17 .05.2018, DJe 16.04.2019; STJ, REsp 1 .789.783/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j . 28.03.2019, DJe 23.04 .2019; TJMG, APCV 0010424-97.2011.8.13 .0610, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 22 .02.2024; TJSP, AC 1008897-20.2020.8 .26.0286, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j . 24.01.2024.”

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08002053620198150131, Relator.: Gabinete 09 - Des . Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Data de Julgamento: 06/02/2026, 4ª Câmara Cível)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. RODOVIA 235-BA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inexistente julgamento ultra petita, pois há pedido expresso de condenação em lucros cessantes na petição inicial. Ademais, o critério para fixação dos juros compensatórios é ao grau de utilização da terra ou a comprovação de perda de renda, consoante firmado pelo STF na ADI 2 .332/DF.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, em 17/05/2018, firmou o entendimento de que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, condicionada a incidência da verba à produtividade da propriedade. Neste mesmo julgamento, o STF considerou que os juros compensatórios não são devidos quando o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero ou quando não for comprovada perda de renda
.
3. Afastada a incidência de juros compensatórios
. A desapropriação indireta atingiu 0,96 hectares de um imóvel rural com 7,50 ha (em torno de 12,8% da propriedade) . A despeito das alegações constantes na inicial, o expropriado não se eximiu de demonstrar qualquer perda de renda decorrente do ato do poder público ou mesmo utilização da terra. 4. Dado parcial provimento à apelação do DNIT.

(TRF-1 - AC: 10003057420204013306, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 22/02/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 15/03/2022 PAG PJe 15/03/2022 PAG)

“EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO LAUDO DE PERÍCIA. CREDIBILIDADE DO LAUDO ADOTADO E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESCONSTITUAM O VALOR FIXADO . JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA SOFRIDA EM DECORRÊNCIA DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. a) No caso, observa-se que o Senhor perito Judicial, em seu Laudo, justifica o método utilizado, bem como justifica a adoção dos valores e das variantes em seu cálculo, sendo certo que os Requeridos-Apelantes não apresentam elementos que pudessem desconstituir a afirmação da “Expert” no que se refere aos Índices Agronômicos. b) Portanto, ausentes elementos nos autos para desconstituir as justificativas apresentadas pelo Senhor Perito Judicial . Ou seja, os Requeridos não trouxeram elementos capazes de desconstituir os esclarecimentos expostos no Laudo e nas complementações do Laudo apresentadas. c) Nessas condições, a sentença está escorreita, ao adotar o Laudo Judicial, uma vez que as conclusões periciais têm embasamento técnico-científico, sendo certo, ainda, que o Senhor Perito Judicial realizou trabalho de forma diligente e fundamentada, considerando vários e pertinentes fatores para se fixar a justa indenização, merecendo credibilidade. d)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, declarou constitucionais os parágrafos 1º e 2º, do artigo 15-A, do Decreto-Lei Federal nº 3 .365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse ou quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. e) Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Petição nº 12.344/DF, realizou a adequação da Tese nº 282, e, pois, a partir de 27/09/1999, data de publicação da Medida Provisória nº 1901-30/1999, exige-se a prova pelo Expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios. f) Nessas condições, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2 .332/DF) e do Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 12.344/DF), a sentença merece reformada, porque não são devidos os juros compensatórios ante a ausência de comprovação da perda da renda
. 2) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES PARA LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO . EXEGESE DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI FEDERAL Nº 3.365/1941. Nos termos do artigo 34, do Decreto-Lei Federal nº 3.365/1941, deve ser comprovada a propriedade sobre a área servienda, a quitação dos débitos fiscais que recaiam sobre o imóvel, bem como a publicação de editais para conhecimento de terceiros, para fins de levantamento do montante indenizatório, sendo certo, ainda, que referido dispositivo aplica-se, inclusive, às Ações de Servidão Administrativa . 3) APELO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. APELO DOS REQUERIDOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJ-PR 0005609-43.2020 .8.16.0130 Paranavaí, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2024)

Conclui-se que o simples fato de existir uma diferença entre o valor depositado inicialmente e o valor fixado na sentença não é suficiente para gerar juros compensatórios por si só, se a área for comprovadamente improdutiva. Nesse caso, essa diferença será apenas corrigida monetariamente e poderá sofrer a incidência de juros moratórios (pelo atraso no pagamento), mas não os compensatórios.

No caso concreto, o laudo pericial constata que a destinação econômica do imóvel do Requerido é a criação de búfalo; a passagem da Linha de Transmissão não impedirá o Requerido de continuar utilizando seu imóvel e dando-lhe a mesma destinação econômica; a servidão imposta no imóvel não importa também em lucros cessantes; a servidão não comprometeu a atividade desenvolvida no imóvel; e a servidão imposta na área não comprometeu benfeitorias do imóvel.

Nessas circunstâncias, não há comprovação de perda de renda pelo expropriado, pelo que, considerando o entendimento do STF, mostram-se indevidos os juros compensatórios; devendo, portanto, ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para afastar a incidência de juros compensatórios, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026